Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0709139-86.2025.8.07.0001 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso, o réu interpôs apelação (id. 78093774 - 78093779), requerendo, dentre outros pedidos, a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de condições de arcar com as custas processuais. Nesse quadro, faculto à apelante a juntada de documentos comprobatórios, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator